Tribunal: TJDFT
Processo: 0711462-48.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711462-48.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: JOSÉ IRISMAR FROTA, FRANCISCA AGUIAR DA PONTE FROTA, MARIA IZANEIDE PEREIRA MARTINS, FRANCISCO MARTINS DE SOUSA EXECUTADO: LILIA FIGUEIRA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de cumprimento de sentença em ação rescisória, em que as partes celebraram acordo, homologado por esta relatoria. Considerando-se o adimplemento da transação, comprovado pela parte devedora (ID 9679879 e seguintes) e confirmado pela parte credora (ID 14720695), extingo o processo nos termos do artigo 924 do CPC. À Secretaria para as providências de praxe. Brasília-DF, 5 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora